Tribunal: TCU
Processo: 009.098/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido por este Tribunal de Contas da União e submetidos à apreciação de legalidade para fins de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria de Felício Dantas Tobias, concedendo-lhe registro; 9.2. arquivar estes autos.